Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715003-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDES COELHO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Fernandes Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 229797576 do processo n. 0704105-73.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. e Servix e Administradora de Benefícios Sociedade Simples, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização da cirurgia herniorrafia inguinal bilateral prescrita, incluindo todos os materiais necessários (OPME). Em suas razões recursais (ID 70898333), sustenta o agravante que foi diagnosticado com hérnia inguinal, tendo sido, ainda em maio de 2024, prescrita cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. Descreve que, “após diversas dificuldades, a requerida autorizou a cirurgia, mas, injustificadamente, não os materiais necessários (OPME)”. Aponta que, “quando finalmente houve autorização, a guia e os exames exigidos já estavam vencidos”, tendo que “refazer seus exames médicos”, às suas expensas, pois “a única clínica ainda credenciada pelo plano demoraria três meses para realizar o atendimento”. Cita que, “em 11/12/2024, um novo exame médico constatou a progressão da doença, registrando um aumento do calibre do anel herniário bilateral, em comparação ao exame realizado em 12/01/2024”. Narra que “a nova guia de autorização da cirurgia (860002) venceu em 02/02/2025, sem que houvesse qualquer manifestação quanto à autorização dos materiais cirúrgicos necessários”. Alega que “demanda intervenção cirúrgica com urgência”. Relata “dores frequentes na região afetada, interferência direta em suas atividades laborais e incomodidade crescente, sintomas que indicam a evolução da condição clínica para um quadro potencialmente grave”. Entende que “a morosidade da operadora em cumprir sua obrigação contratual tem impactado diretamente a sua saúde”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que as requeridas “autorizem e garantam a realização imediata da cirurgia herniorrafia inguinal bilateral prescrita, conforme relatório médico, incluindo todos os materiais necessários (OPME), seja na rede própria, seja em rede credenciada”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Os documentos acostados nos autos permitem concluir, neste momento processual, que o autor é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., na modalidade coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 227492856). Ainda, os relatórios médicos acostados nos autos indicam o diagnóstico de hérnia inguinal, sendo lhe prescrita cirurgia herniorrafia inguinal bilateral (ID 227490791). No ponto, o médico assistente indicou que o paciente padece de dores e incômodos na região afetada, com prejuízos às suas atividades laborais. Ainda, foi descrito o risco de evolução desfavorável da hérnia inguinal para um estrangulamento ou encarceramento. Verifica-se, contudo, que a operadora de plano de saúde, autorizou a realização da cirurgia e da internação requeridas, mas não dos OPMEs a serem utilizados no procedimento (ID 227492847). Segundo art. 12, II, e, da Lei n. 9656/98, que regula os planos privados de assistência à saúde, na internação hospitalar, devem ser cobertos todos os materiais utilizados. Por sua vez, a cirurgia de herniorrafia inguinal também possui cobertura obrigatória, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS). Assim, revela-se, a princípio, irregular a não autorização dos OPMEs a serem utilizados na cirurgia herniorrafia inguinal bilateral (“trocater de 11mm + tela 3D max à direita + tela 3C max à esquerda = tela de polipropileno de 6x6cm + fixador securestrap 25jj – ID 227490794). No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a demora na autorização integral do procedimento cirúrgico requerido pela operadora de plano de saúde, além do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias definido pela ANS na Resolução Normativa n. 566/2022, submete o autor ao risco de agravamento do seu estado clínico, conforme descrição no relatório médico supracitado, em prejuízo à sua saúde. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravada para o cumprimento da medida provisória podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência, ao final da lide, dos pedidos deduzidos, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde ré autorize a realização do procedimento cirúrgico requerido, com inclusão dos OPMEs a serem utilizados, conforme relatório médico de ID 227490794. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora